Tribunal: TJSP
Processo: 2084504-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Gratuidade da Justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto – Na hipótese, não caracterizada a hipossuficiência da agravante – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.